Tribunal: STF
Processo: ARE 1547805
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Primeira Câmara Criminal-Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 279, p. 1-83), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DE OSMAR SANTANA DE FREITAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 107, I, DO CP. QUESTÃO PREJUDICIAL SUSCITADA POR HUMBERTO RIELLA SOBRINHO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACUSADO IMPRONUNCIADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ATINGIU IDADE SUPERIOR A 70 (SETENTA) ANOS. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 117, inciso II, e § 1°, CP. EFEITO PRÁTICO DA COMUNICABILIDADE DAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. CORRÉU PRONUNCIADO NO CURSO DO MESMO PROCESSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA DE ANDRÉ SOUZA REIS, CLEBER COUTINHO DE OLIVEIRA, NEUDIMAR DE J ESUS SANTOS E HUMBERTO RIELLA SOBRINHO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE FÁTICA ACUSATÓRIA DESPROVIDA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA COLHIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. SUSPEITAS E PRESUNÇÕES QUE NÃO POSSIBILITAM A PRONÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FORMULADO POR HUMBERTO RIELLA SOBRINHO E ANDRÉ SOUZA REIS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO PERMITE CONCLUIR, DE FORMA SEGURA, QUE OS RECORRENTES NÃO SEJAM AUTORES NEM PARTÍCIPES DOS CRIMES. FRAGILIDADE DA PROVA PRODUZIDA QUE CONDUZ À MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO: A) PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO; B) DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS; C) RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA HUMBERTO RIELLA SOBRINHO; D) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OSMAR SANTANA DE FREITAS PELA MORTE. RECURSOS CONHECIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DE OSMAR SANTANA DE FREITAS. REJEITADA A QUESTÃO PREJUDICIAL SUSCITADA POR HUMBERTO RIELLA SOBRINHO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, POR ANDRÉ SOUZA REIS E POR HUMBERTO RIELLA SOBRINHO. (...)” (eDOC 279, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 288, p. 1-123), no qual se alegou que “o acórdão ora recorrido terminou por, fatalmente, violar os incisos XXXIX, LIV e XXXVIII, do artigo 5º da Constituição Federal, eis que estes preceituam, respectivamente, o princípio da legalidade, o princípio do devido processo legal e dispositivo que rege o Tribunal do Júri.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 286, p. 1-117). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/BA não admitiu o recurso especial (eDOC 309, p. 1-14) e o recurso extraordinário (eDOC 311, p. 1-10). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 326, p. 1-22), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 321, p. 1-23).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.170.462/BA (eDOC 364, p. 1-8), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 388, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 404, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 986.267/BA (certidão; eDOC 406, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente